Tribunal: TJBA
Processo: 0000572-71.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000572-71.2016.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO RODRIGUES XAVIER Advogado(s): MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO, DELIO SANTANA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por PAULO RODRIGUES XAVIER contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, que o condenou a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), convertendo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos. A defesa pleiteou absolvição por atipicidade da conduta, reconhecimento do erro de proibição, redimensionamento da dosimetria penal e concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto; (ii) em caso de não conhecimento do recurso, examinar, de ofício, eventual ilegalidade na dosimetria da pena fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição do recurso de apelação, previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal, é de 5 (cinco) dias e deve ser contado de forma contínua, conforme o art. 798 do mesmo diploma legal, não se interrompendo por finais de semana ou feriados. 4. A intimação pessoal do réu ocorreu em 07/08/2025 (quinta-feira), iniciando-se o prazo em 08/08/2025 (sexta-feira), com termo final em 12/08/2025 (terça-feira). O recurso, contudo, foi protocolado apenas em 18/08/2025, ou seja, 6 dias após o prazo legal, caracterizando intempestividade insanável. 5. O juízo de admissibilidade definitivo é de competência da instância ad quem, não estando vinculado à decisão do juízo de origem que tenha recebido recurso intempestivo, nos termos da jurisprudência consolidada. 6. A intempestividade do recurso impede sua análise meritória, conforme princípio da preclusão temporal e da legalidade estrita que rege os prazos processuais penais. 7. Ainda que não se conheça do recurso, é possível a análise de ofício da dosimetria da pena, conforme jurisprudência dominante. 8. A pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), inexistindo circunstâncias judiciais negativas. A confissão espontânea foi reconhecida, mas, conforme a Súmula 231 do STJ, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. A pena foi corretamente substituída por duas restritivas de direitos e fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação interposto fora do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 593, I, do CPP, é intempestivo e não deve ser conhecido. 2. O juízo ad quem não está vinculado à decisão do juízo a quo quanto ao recebimento do recurso, podendo reconhecer a ausência de pressupostos extrínsecos. 3. A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida pela incidência de atenuante, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 44, 50, 311 e 33, §2º, "c"; Código de Processo Penal, arts. 392, II; 593, I; 798, caput e §1º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0000572-71.2016.8.05.0036, em que figura, como Apelante, PAULO RODRIGUES XAVIER, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11